Tribunal: STF
Processo: RE 102878
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE CONTRA CREDORES. FALTA DE INTIMAÇÃO
DO CREDOR HIPOTECARIO.
I. O RECONHECIMENTO DA FRAUDE CONTRA CREDORES NÃO PODE FAZER-SE EM
EMBARGOS DE TERCEIRO, MAS POR MEIO DE AÇÃO PAULIANA.
II. NOS TERMOS DO ART. 615-II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CUMPRE AO
EXEQUENTE REQUERER A INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.